Tribunal: TJES
Processo: 0022758-38.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022758-38.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COMPANHIA DE NAVEGACAO NORSUL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. SAÍDA DE MERCADORIA SEM EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ENTRADA. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA. ERRO NO FATO GERADOR CONSIDERADO PELO FISCO. EQUÍVOCO QUANTO À REGRA DE INCIDÊNCIA. VÍCIO MATERIAL. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) A prova pericial de natureza contábil serve para aclarar questões técnicas de alta complexidade, decerto que [...] nos casos que envolvem matéria técnica especializada e alheia à seara jurídica, assume a prova pericial excepcional importância, motivo por que é esperado que as conclusões do perito, quando suficientes, sejam elemento determinante para o julgamento. (TJMG; APCV 5000107-41.2017.8.13.0384; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 01/02/2023; DJEMG 03/02/2023) 2) Na hipótese dos autos, durante a fase instrutória, foi produzida prova pericial, a qual esclareceu que houve erro na atuação do Fisco ao considerar o fato gerador, a Fazenda Pública Estadual se valeu de operações que não se enquadram na circunstância anunciada no auto de infração (saída de mercadoria sem emissão de documento fiscal, ante a ausência de registro de entrada). 3) O ato administrativo de lançamento do crédito tributário possui natureza vinculada, sendo instrumento que, ao mesmo tempo em que constitui efetivamente o crédito, declara a ocorrência pretérita do fato gerador da obrigação tributária. Isto é, a sua lavratura tem como base a ocorrência de fato descrito pela regra matriz como gerador de obrigação tributária, sendo que tal fato gerador constitui a própria essência do lançamento. 4) A modalidade material de vício se relaciona propriamente com os elementos que constituem a obrigação tributária, ou seja, verificação de ocorrência concreta do fato gerador e critérios que compõem a regra matriz de incidência, motivo pelo qual o erro no fato gerador considerado pelo Fisco não pode ser entendido como vício formal, tratando-se, verdadeiramente, de vício material. 5) Não obstante tenha sido reconhecida a juridicidade da cobrança de uma parcela do valor, não se revela possível a declaração de nulidade parcial do auto de infração, já que, no caso concreto, restou consubstanciado vício material no lançamento, o que macula o ato administrativo integralmente na espécie, impondo sua anulação. 6) Recurso de apelação do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Companhia de Navegação Norsul conhecido e provido. Remessa necessária conhecida para reformar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, assim como conhecer e dar provimento ao recurso de Companhia de Navegação Norsul e, ainda, conhecer da remessa necessária e confirmar em parte a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
em face da r. sentença (fls. 656/659; autos originais) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente em parte o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal em epígrafe.

De plano, destaco que, dada a prejudicialidade das matérias, procederei à apreciação do reexame necessário e dos apelos voluntários de forma conjunta.

Como se denota do caderno processual, a empresa contribuinte ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal com o fito de desconstituir o auto de infração n. 5.014.558-8, referente a crédito tributário de ICMS, lavrado sob o argumento de que houve suposta saída de mercadoria sem emissão das correspondentes notas fiscais, ante a suposta falta de registro de documentos fiscais de entrada.

Durante a fase instrutória, foi produzida prova pericial, a qual esclareceu que houve erro na atuação do Fisco ao considerar o fato gerador, a Fazenda Pública Estadual se valeu de operações que não se enquadram na circunstância anunciada no auto de infração (saída de mercadoria sem emissão de documento fiscal, ante a ausência de registro de entrada). Vejamos a conclusão do
expert:

“[...] essa Pericia concluiu que, em face da falta de registro de entrada no SPED-EFD das NFe’s relacionadas no Apêndice 5 desse Laudo, bem como pela não comprovação da escrituração contábil da entrada (compra) e do pagamento dessas NFe s no SPED-ECD dos exercícios de 2.013 a 2015, é possível a presunção de omissão de receita nos termos do Art. 76, VII da Lei 7000/2001 e do Acórdão CERF de n. 187/2018 (fl. 26) pelo valor dessas NFe’s não "contabilizadas", o que ensejaria o crédito fiscal de ICMS em desfavor da Requerente, à alíquota de 12% (doze por cento), no valor original de RS 22.383,60 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três e sessenta centavos).”

Convém sublinhar que, no caso em testilha, a prova técnica foi produzida sob o crivo do contraditório, pelo perito nomeado pelo Juízo, sujeito imparcial, que respondeu de forma detalhada e satisfatória os quesitos apresentados pelas partes.

Ressalto que a prova pericial de natureza contábil produzida na espécie serviu para aclarar questões técnicas de alta complexidade, circunstância que reforça sua relevância, na esteira da remansosa jurisprudência:

[...]
Nos casos que envolvem matéria técnica especializada e alheia à seara jurídica, assume a prova pericial excepcional importância, motivo por que é esperado que as conclusões do perito, quando suficientes, sejam elemento determinante para o julgamento.
(TJMG; APCV 5000107-41.2017.8.13.0384; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 01/02/2023; DJEMG 03/02/2023)

[...]
A questão analisada nos autos é técnica assumindo a prova pericial elevada importância, posto que ao magistrado é necessário um auxílio para formar seu convencimento, eis que a matéria é de conhecimento específico. Verificada a correção dos critérios apontados pela prova técnica produzida, não há razão para o não acolhimento do laudo pericial.
Recurso a que se nega seguimento. (0271750-56.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). RENATA MACHADO COTTA - Julgamento: 21/11/2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, acertado o
decisum
ao acatar a conclusão do perito judicial, reconhecendo que a exação se deu a maior, situação que viciou o auto de infração lavrado; salientando-se que não houve impugnação das partes, em seus apelos, quanto a esse ponto.

Em verdade, observo que a insurgência dos litigantes, em suas apelações, dizem respeito à natureza do vício reconhecido na autuação, se formal ou material, bem como ao capítulo acessório alusivo à distribuição da sucumbência.

Em seu recurso, o Apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que não poderia ter sido integralmente anulado o auto de infração objeto da lide, visto que a cobrança de parte do valor foi reputada devida pelo Juízo. Assim, defende que
“caberia, in casu, determinar apenas o refazimento dos cálculos a fim de encontrar o valor correto do crédito tributário de responsabilidade da parte autora-apelada, a partir da exclusão dos documentos fiscais indevidamente considerados pelo agente fiscal”.
No mais, alega que, quanto à sucumbência, deve ser observado o princípio da causalidade, cabendo à autora arcar exclusivamente com as verbas sucumbenciais.

Por seu turno, a Apelante
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
em sua peça recursal, em resumo, sustenta que o vício no lançamento, reconhecido na sentença, é material e insanável, decorrente de erro de fiscalização, o que impede nova autuação, porquanto inaplicável o disposto no art. 173, II, do CTN. Ademais, argumenta que deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, prevista no art. 86, § único, do Código de Processo Civil, no caso concreto ou, subsidiariamente, que seja alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que sejam calculados a partir do proveito econômico obtido pela parte.

Pois bem.

Compulsando detidamente o acervo probatório, constatei que a nulidade do auto de infração e, por conseguinte, do lançamento realizado, é de ordem material.

Como sabido, o ato administrativo de lançamento do crédito tributário possui natureza vinculada, sendo instrumento que, ao mesmo tempo em que constitui efetivamente o crédito, declara a ocorrência pretérita do fato gerador da obrigação tributária.

Isto é, a sua lavratura tem como base a ocorrência de fato descrito pela regra matriz como gerador de obrigação tributária, sendo que tal fato gerador constitui a própria essência do lançamento.

Por outro lado, o vício formal está configurado quando na formação do ato administrativo existe ofensa a um requisito essencial à prática do ato.

Assim, a modalidade material de vício se relaciona propriamente com os elementos que constituem a obrigação tributária, ou seja, verificação de ocorrência concreta do fato gerador e critérios que compõem a regra matriz de incidência.

A matriz de incidência abarca, por óbvio, a base de cálculo e a alíquota do tributo, sendo induvidoso que o vício quanto a estes, como se observou no presente caso, espelha vício material, que ofende a própria estrutura da obrigação tributária e, consequentemente, o próprio fundamento jurídico do lançamento.

Quanto à distinção entre os vícios formais e materiais, trago à baila elucidativa jurisprudência:

[...] V
ÍCIO FORMAL QUE SE REFERE AO MODO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU SEJA, A ELEMENTOS REFERENTES À FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO, COMO DATA, QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO OU ASSINATURA DO FISCAL, NÃO COMPROMETENDO A CERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DO PRÓPRIO FATO GERADOR. VÍCIO QUE NÃO ERA MERAMENTE FORMAL, E SIM MATERIAL, POIS OCORREU UM EQUÍVOCO QUE DIZIA RESPEITO À REGRA DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO LANÇADO. [...] VÍCIO FORMAL QUE SE REFERE AO MODO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU SEJA, A ELEMENTOS REFERENTES À FORMALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO, COMO DATA, QUALIFICAÇÃO DO AUTUADO OU ASSINATURA DO FISCAL, NÃO COMPROMETENDO A CERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DO PRÓPRIO FATO GERADOR. VÍCIO QUE NÃO ERA MERAMENTE FORMAL, E SIM MATERIAL, POIS OCORREU UM EQUÍVOCO QUE DIZIA RESPEITO À REGRA DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO LANÇADO.
[...]

(TJ-RJ - APL: 02674247720178190001 202200160452, Relator: Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/01/2023, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

No caso em apreço, a prova pericial deixou claro que houve equívoco na base de cálculo adotada pelo Fisco Estadual para apuração da exação, como já tratado alhures; circunstância a qual não pode ser considerada como mero vício formal, caracterizando, na realidade, equívoco material no lançamento.

Com efeito, não obstante tenha sido reconhecida a juridicidade da cobrança de uma parcela do valor, não se revela possível a declaração de nulidade parcial do auto de infração, já que, no caso concreto, restou consubstanciado vício material no lançamento, o que macula o ato administrativo integralmente na espécie.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO MATERIAL. ATO NULO. RERRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, CTN. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. A atuação da autoridade fiscal no procedimento fiscalizatório é vinculada à lei, dela não podendo o agente se afastar sob pena de viciar o procedimento fiscal e, por decorrência, o lançamento tributário decorrente.
II. A indevida apuração do ICMS, no que tange à verificação do fato gerador e base de cálculo do imposto constitui vício material, pois macula a própria validade da exação e atinge a essência do lançamento fiscal, em desconformidade com o artigo 142, do CTN. III. Se nulo o lançamento fiscal por vício material, outro há de ser feito para assegurar o direito da Fazenda ao crédito tributário, não bastando a mera rerratificação do ato.
IV. Se a anulação do ato de lançamento for decorrente da verificação de vício formal, a autoridade administrativa tributária poderá, nos termos do artigo 173, II, CTN, retificar o lançamento e efetuar nova cobrança, independentemente do prazo anterior já transcorrido desde os fatos geradores, pois o prazo decadencial somente inicia-se após a data em que se tornar definitiva a decisão (judicial ou administrativa) que declarar nulo o ato. Por outro lado, se o vício que der causa a anulação do lançamento for material, aplica-se a regra do artigo 173, I do CTN. V. Na espécie, em razão da anulação do lançamento fiscal por vício material, nova cobrança poderia ocorrer apenas e tão somente se o agente fiscal procedesse com novo lançamento, nos moldes previstos em lei, desde que não decaído o direito da Fazenda, mesmo considerado todo o lapso temporal transcorrido na solução do processo, não sendo possível, assim, a aplicabilidade do artigo 173, II, do CTN. (TJ-MG - AC: 10000180175911002 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

Mutatis mutandis
, o mesmo raciocínio já foi aplicado pela Segunda Câmara Cível ao analisar caso envolvendo a possibilidade de revisão de auto de infração tributário:

[...]
7. O equívoco na composição da regra matriz de incidência tributária configura erro material, de forma que conduz ao erro de direito e, via de consequência, à nulidade do auto de infração, razão pela qual este não poderia ser alvo de revisão, cabendo à Administração Pública, se fosse o caso, a realização de novo lançamento.
[...] (TJES. 0027523-52.2019.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA Cível, REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 27/09/2022)

Logo, sendo o vício de cunho material, que macula o lançamento e, via de consequência, o auto de infração por completo, conclui-se pelo equívoco da sentença ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, motivo pelo qual deve ser provido o recurso de
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
e, por outro lado, desprovido o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Como se extrai, consignou o Juízo
a quo
na sentença objurgada:

“Assim, resta claro que descabida a aplicação da infração da forma pretendida pelo Fisco Estadual, ante os apontamentos errôneos em perícia ressaltados, devendo ser anulado o auto de infração nº 5.014.558-8 para que o Fisco promova a autuação nos termos exatos devidos.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para DECLARAR NULO o Auto de Infração nº 5.14.558-8, devendo o réu promover nova autuação com o montante de R$ 186.530,01 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta reais e um centavo) identificado como sem comprovação de registro”.

Como visto alhures, estando diante de um vício material, não é possível,
in casu
, que se reconheça a mácula parcial do ato administrativo, como realizado pela magistrada de origem, já que, friso, a pecha macula o ato de lançamento em si.

Dessa forma, verifica-se que a declaração de nulidade do auto de infração n. 5.14.558-8 implica no acolhimento total da pretensão autoral.

Noutro giro, o reconhecimento da procedência total do pedido autoral, com a declaração de nulidade do auto de infração sob exame, sem ressalvas, prejudica a tese recursal apresentada pelo Estado, o qual pretendia a manutenção do crédito tributário, inclusive com a dispensa de nova autuação, ou seja, com a manutenção da autuação já realizada, aqui declarada nula.

Registro não desconhecer o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o AREsp n. 1.969.897/SP, todavia, entendo que esse não se aplica ao caso concreto.

Isso pois, não obstante a Corte Superior tenha reconhecido a possibilidade de alteração do lançamento em virtude da impugnação apresentada pelo sujeito passivo, pela via judicial, fato é que, no caso em voga, o vício material acaba por afetar a própria validade do lançamento e ensejar sua anulação, impedindo, assim, sua modificação.

A posição que estou a adotar encontra respaldo na jurisprudência há muito firmada pelo Tribunal da Cidadania, como se depreende do precedente citado pela Corte no próprio julgamento do AgInt no AREsp n. 1.969.897/SP, que passo a reproduzir:

[..] 6.
Somente é passível de anulação o lançamento que se apresente viciado em sua validade. Com isso não se confunde aquele por valor excessivo, que pode ser corrigido mediante simples operação aritmética
. (REsp. n. 949.007/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.04.2009).

Finalmente, reformada a sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, impõe-se a redistribuição da sucumbência, de sorte que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
conquanto dispensado do recolhimento das custas processuais pela legislação estadual (art. 20, V, Lei Estadual n. 9.974/2013), deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, a título de honorários advocatícios, condeno o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento da verba apurada conforme os percentuais mínimos previstos nas faixas estabelecidas pelo art. 85, §3º, do CPC, em observância à regra do escalonamento (art. 85, §5º, CPC), a serem calculada sobre valor do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A teor do art. 85, §11, do CPC, em virtude do desprovimento do apelo apresentado pela Fazenda Pública, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado em 0,5% (meio por cento) em cada uma das faixas aplicáveis do 85, §3º, do CPC.

Outrossim, conheço do apelo interposto por
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, declarando nulo o auto de infração n. 5.14.558-8.

No mais, conheço da remessa necessária para reformar em parte a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/01/2024 às 14:32:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48996912012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)